Tribunal: TJDFT
Processo: 0717140-70.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717140-70.2019.8.07.0001 RECORRENTE: DD-V EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA RECORRIDA: ATI TRADE ENERGY LTDA - EPP DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO CIVIL. RESCISÃO DE CONTRATO DE LOCAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. OBRIGAÇÕES BILATERAIS. VEDAÇÃO. TU QUOQUE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. VALOR DA CAUSA EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não pode a locatária exigir adimplemento da parte adversa quando também não estava cumprindo com suas obrigações, sendo vedado valer-se da própria torpeza, adotando comportamento contraditório para beneficiar-se ilegitimamente das consequências de seus próprios atos, mormente quando visa ao pagamento de cláusula penal. 2. Não há que se falar em rescisão por culpa exclusiva da locadora, quando a locatária deixou de tomar as medidas a fim de viabilizar e exigir o cumprimento contratual, além de também ter inadimplido o contrato. 3. Os honorários advocatícios devem ser fixados mediante apreciação equitativa (§8o do art. 85 do CPC) caso a condenação baseada no valor da causa se mostrar exorbitante. 4. Negou-se provimento aos recursos. A recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do CPC e 93, inciso X, da Constituição Federal, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 475 e 476, ambos do Código Civil, asseverando que, ao contrário do entendimento da turma julgadora, os contratantes devem retornar ao status quo ante, ao argumento de que o recorrido estava inadimplente com suas obrigações contratuais. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 11, 489, § 1o, e 1.022, todos do CPC, pois “Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte.” (AgInt no AREsp 1414871/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, DJe 26/6/2020). A mesma sorte colhe o especial no tocante ao mencionado malferimento aos artigos 475 e 476, ambos do Código Civil. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, assentou que “Por outro lado, embora tenha verificado a existência de débitos perante a Administração do Distrito Federal no período de 2013 a 2016 quanto ao preço público pela ocupação de área pública com concessão de uso, conforme memória de cálculo do ID 15800869, a autora não solicitou à locadora qualquer tipo de documento e/ou assinatura para o bom andamento da legalização da ampliação durante os seis meses destinados à realização das obras, deixando de resolver os impasses a ela relacionados neste período” (ID Num. 17859309 - Pág. 5), que “Ao oposto, consoante bem pontuado pela r. sentença, a autora somente notificou a locadora no dia 05/04/2019, mais de um ano após o final do prazo de carência (ID 15800872), embora tenha se tornado inadimplente quanto aos alugueres a partir da fluência do período de isenção” (ID Num. 17859309 - Pág. 5), concluindo que “Assim, não poderia a locatária exigir adimplemento da parte adversa quando também não estava cumprindo com suas obrigações, sendo vedado valer-se da própria torpeza, adotando comportamento contraditório para beneficiar-se ilegitimamente das consequências de seus próprios atos, mormente quando visa o pagamento de cláusula penal” (ID Num. 17859309 - Pág. 5). Assim, rever a decisão colegiada nesse aspecto é providência que esbarra nos óbices dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Em relação à indicada afronta ao artigo 93, inciso X, da Constituição Federal, não se mostra possível sua apreciação pois “É inviável o exame de ofensa a eventual violação de dispositivos e princípios constitucionais, sob pena de usurpação da competência atribuída ao Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 102 da Constituição Federal.” (AgInt no AREsp 1560394/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 8/5/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A017